Tribunal: TJES
Processo: 0000001-08.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-08.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOCIMAR DE MELO SCHNEIDER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FURTO TENTADO
.
NÃO CABIMENTO.
DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. QUALIFICADORA MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. NECESSIDADE.
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE 1/6.
HONORÁRIOS D
O
DEFENSOR DATIVO
.
ARBITRAMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal).

Consta da denúncia que, em 31 de dezembro de 2019, no interior de apartamento localizado na Av. Atlântica, s/nº, Praia Grande, Fundão/ES, o acusado, mediante arrombamento de portão de ferro e da porta de entrada do imóvel, subtraiu diversos bens pertencentes à vítima e seus familiares, entre eles: dois aparelhos celulares, dois carregadores, uma televisão com controle remoto e dois relógios de pulso. Durante a fuga, o réu foi contido por populares e, em seguida, preso em flagrante pela polícia militar. Parte dos bens foi encontrada escondida sob um veículo na garagem do edifício, e o restante foi localizado em um imóvel abandonado, próximo ao local, onde o acusado se hospedava.

A defesa, em suas razões recursais, postula: (i) a desclassificação do crime para furto tentado; (ii) a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) o aumento do quantum de redução em razão da atenuante da confissão espontânea; (iv) o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; e (v) a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa que atuou na instância recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o furto deve ser considerado tentado ou consumado; (ii) estabelecer se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser mantida; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada; (iv) verificar se a fração de redução da pena pela confissão espontânea deve ser majorada; e (v) examinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 934, sendo irrelevante a exigência de posse mansa e pacífica.

No caso concreto, os bens foram efetivamente retirados do interior do imóvel e ocultados em dois locais distintos pelo réu, o que comprova o controle e a disponibilidade sobre os objetos subtraídos, afastando a alegação de furto tentado.

A qualificadora do rompimento de obstáculo resta configurada com base na confissão do acusado e na prova testemunhal harmônica prestada pelos policiais militares, sendo desnecessário o laudo pericial direto quando presentes outros meios de prova idôneos.

A pena-base foi equivocadamente fixada no máximo legal com fundamento em três circunstâncias judiciais desfavoráveis (“antecedentes”, “personalidade” e “comportamento da vítima”). Contudo, apenas os maus antecedentes subsistem, pois as demais não encontram respaldo legal ou jurisprudencial.

As condenações penais transitadas em julgado anteriores ao fato devem ser consideradas como maus antecedentes, conforme os Temas Repetitivos nº 1.077 e 1.214 do STJ, sendo vedada sua utilização para negativar também a personalidade, sob pena de
bis in idem
.

A redução da pena pela atenuante da confissão espontânea deve observar o parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto), por razões de proporcionalidade, isonomia e segurança jurídica.

Ainda que a pena tenha sido reduzida, mantém-se o regime inicial semiaberto, em razão da existência de maus antecedentes, o que também impede a substituição por pena restritiva de direitos ou a concessão de sursis.

É devida a fixação de honorários à defensora dativa que atuou em segunda instância, em valor arbitrado com base na complexidade da causa e no zelo profissional, sendo legítimo o valor de R$ 880,00, devidamente atualizado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000001-08.2020.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CARLA VERVOLOET CHAGAS DA SILVA
APELADO: JOCIMAR DE MELO SCHNEIDER
Advogado do(a) APELADO: DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA - ES16034

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JOCIMAR DE MELO SCHNEIDER
,
contra sentença constante no id. 13109881, proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
(art. 155, §4º, I, CP), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão mínima.

Em suas razões recursais (id. 13110034), busca a defesa:

[1] a desclassificação para o crime de furto tentado;

[2] a fixação da pena-base em seu mínimo legal;

[3] o aumento do
quantum
de aumento devido a atenuante de confissão espontânea;

[4] o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo; e

[5] a fixação de honorários advocatícios a defensora dativa.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 31 de dezembro de 2019, em apartamento localizado a Av. Atlântica, s/nº, Praia Grande, naquela Comarca Fundão, próximo ao Destacamento de Polícia Militar, o apelante, mediante arrombamento de portão de ferro e da porta de entrada do imóvel, subtraiu diversos bens de valor, dentre eles: dois aparelhos celulares, dois carregadores, uma televisão com controle remoto e dois relógios de pulso, pertencentes à vítima Carla Uervloet Chagas da Silva e seus familiares.

Durante a fuga, o recorrente foi contido por populares e, posteriormente, preso em flagrante pela polícia militar. Parte dos bens subtraídos, foi localizada em uma sacola, escondida sob um veículo na garagem do edifício, enquanto o restante, foi encontrado em um imóvel, abandonado nas proximidades, onde o acusado se hospedava com uma mulher, em conjunto com um pé de cabra e um alicate, utilizados no arrombamento.

Descritos os elementos acusatórios, passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Quanto ao pedido de desclassificação para furto tentado
, este não prospera.

É que, acerca da consumação dos crimes de furto, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas que ela ocorre com a simples subtração do bem do ofendido, não sendo necessário que o agente detenha a posse mansa e pacífica da
res
.

Sobre o assunto, o STJ decidiu, no julgamento do Recurso Especial nº 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 934), que o delito de furto se consuma quando o agente detém a posse do bem, ainda que por breve lapso temporal.

Dessa forma, quando a vítima perde a posse do bem, ainda que por curto período de tempo, resta consumado o delito de furto, sendo prescindível que o agente detenha o monopólio da
res
de maneira prolongada.

No caso em análise, os autos evidenciam que o acusado logrou subtrair efetivamente os objetos do interior do imóvel da vítima, passando a ocultá-los em diferentes locais. Parte deles, foi localizado em uma sacola, escondida sob um veículo, na garagem do edifício, e, outra parte, foi apreendida em um imóvel abandonado, onde o réu se encontrava, acompanhado de uma mulher.

Estes objetos estavam fora da residência da vítima, distribuídos em dois esconderijos distintos, evidenciando o controle e domínio exercido pelo réu sobre os bens.

O próprio acusado, confessou em juízo, às fls. 130/131, que adentrou o imóvel mediante arrombamento, e subtraiu os objetos acima descritos, levando-os para os locais onde foram posteriormente encontrados pela polícia. Essa confissão judicial é corroborada pelo relato das testemunhas policiais.

O policial militar Francisco Leal dos Santos, em audiência de instrução e julgamento (fl. 89), afirmou que, após deterem o acusado, localizaram, no imóvel abandonado, dois relógios de pulso e ferramentas utilizadas no arrombamento (pé de cabra e alicate). Já o policial militar José Eduardo Coelho (fl. 91), relatou que, com base em informações colhidas no local, localizaram sob um carro, a sacola contendo parte dos bens, incluindo a televisão e celulares.

Não há dúvida, portanto, acerca da inversão da posse dos bens.

Mantida, assim, a condenação do réu pelo crime de furto qualificado consumado.

No tocante ao pedido de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo
, tenho que não merece cabimento. Embora ausente laudo pericial, a jurisprudência pátria tem admitido a substituição do exame pericial direto, pela prova oral idônea, desde que clara e robusta. No caso em exame, conforme visto acima, os policiais militares relataram, de forma coerente e convergente, que o acusado violou portões e portas para adentrar no imóvel, sendo os vestígios materiais confirmados pelas testemunhas. A confissão judicial do apelante reforça esse entendimento.

No que
diz respeito
à

dosimetria
, entendo que a sentença merece reparos.

Na primeira fase
, em atenção ao artigo 59 do Código Penal, a magistrada valorou negativamente os “antecedentes”, a “personalidade” do agente e o “comportamento da vítima”, razão pela qual fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão,
pena máxima abstratamente prevista
para
o delito de furto qualificado
.

No tocante aos “antecedentes”, são os mesmos, de fato, desfavoráveis, isso porque ostenta o apelante, uma condenação penal transitada em julgado antes dos fatos em apreço, em virtude, também, da prática do crime de furto qualificado (autos nº 0000412-30.2004.8.08.0021, trânsito em julgado em 16/07/07), devendo-se consignar que, para a caracterização dos “maus antecedentes”, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não há que se dizer em período depurador.

Em relação a “personalidade”, a magistrada fundamentou sua valoração negativa com base em quatro ações penais, supostamente, em curso à época da sentença. Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que duas dessas ações já haviam transitado em julgado, representando, identicamente, condenações definitivas por crimes patrimoniais (furtos qualificados), cometidos anteriormente aos fatos ora em julgamento (autos nº 0000412-30.2004.8.08.0021; trânsito em julgado em 16/07/07; autos nº 0029461-53.2003.8.08.0021; trânsito em julgado em 06/12/07).

No entanto, entendo que tais condenações devem ser realocadas na primeira fase da dosimetria, devendo a circunstância negativa invocada (“personalidade”) ser modificada, exclusivamente, para caracterização de “maus antecedentes”.

Tal operação é possível e recomendável, já que, conforme Tema Repetitivo 1.214 do STJ, não caracteriza
reformatio in pejus,
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença, para enquadrá-lo como outra circunstância judicial.

Além disso, a utilização dessas duas condenações para negativar a “personalidade”, viola o Tema 1.077 do STJ, segundo o qual, condenações com trânsito em julgado por fatos anteriores, ainda que aptas a gerar reincidência, não podem ser utilizadas para desabonar referida baliza judicial, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem.

No que diz respeito às outras duas ações penais remanescentes, estas ainda estão em andamento, razão pela qual, também, não podem ser utilizadas para censura judicial desta vetorial, conforme a Súmula 444 do STJ.

Dessa forma, conclui-se que não subsiste nenhum elemento legítimo para a análise desfavorável da “personalidade” do réu, razão pela qual fica reclassificado o vetor negativo, agora exclusivamente, como “maus antecedentes”.

Por fim, quanto ao comportamento da vítima, quando esta não influenciar na consecução do crime, tal circunstância deve se manter neutra ou favorável ao réu, mostrando-se indevida sua utilização para incrementar a pena-base, tal como procedeu a MM. Juíza.

Dessa forma, deve o comportamento da vítima ser considerado neutro, não sendo desfavorável ao réu.

Sendo assim, sopesando o aumento ideal de 3/8 (três oitavos), para a única circunstância judicial negativamente valorada para o recorrente, isto é, “antecedentes” (
maculados pelo registro de outras 3 (três) condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores,
e p
or se tratar de crimes da mesma natureza
), estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes agravantes, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, tendo a magistrada reduzido a pena em apenas 1 (um) ano, quando, segundo alega a defesa, deveria seguir o patamar de 1/6 (um sexto), conforme entendimento jurisprudencial.

E, com razão.

Embora o Código Penal não estabeleça percentuais fixos para a valoração das atenuantes, a jurisprudência tem caminhado no sentido de conferir maior objetividade à dosimetria da pena, estabelecendo parâmetros razoáveis para cada fase, em observância aos princípios da proporcionalidade, isonomia e segurança jurídica.

Nesse contexto, tem prevalecido o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto), se mostra adequada para a valoração das circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento já consolidado pelo STJ.

Assim, aplicando a redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (4 anos e 3 meses de reclusão), a nova pena intermediária fica estabelecida em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase
, à míngua de causas de diminuição e de aumento, concretizo a pena do acusado, definitivamente, em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão mínima.

A despeito da redução operada, mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, vez que se trata de réu possuidor de maus antecedentes.

Por essa mesma razão, não há que se cogitar em substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos, tão pouco em concessão do
sursis
, já que ausentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários a defensora dativa,
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado.

Na hipótese, considerando as peculiaridades do caso, bem como a atuação da causídica, Dra. DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA, OAB ES Nº 16.034, nesta Superior Instância, arbitro seus honorários no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante todo o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO,
para reduzir a pena-base do réu, e ajustar a fração de redução da pena referente à atenuante da confissão espontânea para 1/6 (um sexto), redefinindo a sua reprimenda em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão mínima, mantendo-se, no mais, a condenação e os demais termos da sentença proferida.

Arbitro, ademais, honorários advocatícios à defensora dativa, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os quais devem ser atualizados desde o termo de nomeação até a data da publicação do presente acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.